Tribunal: TJSP
Processo: 1011175-81.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL NA PLANTA. Ação indenizatória por danos materiais morais. Alegação da autora de que recebeu o imóvel com divergências quanto ao que foi apresentado em modelo decorado, uma vez que constatou a presença de cantos sextavados na cozinha, prejudicando a instalação de móveis, janelas e portas em PVC e tetos em chapisco, bem como vaga de garagem construída sobre

Ementa:
"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL NA PLANTA. Ação indenizatória por danos materiais morais. Alegação da autora de que recebeu o imóvel com divergências quanto ao que foi apresentado em modelo decorado, uma vez que constatou a presença de cantos sextavados na cozinha, prejudicando a instalação de móveis, janelas e portas em PVC e tetos em chapisco, bem como vaga de garagem construída sobre gramado. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento, em parte. Elementos presentes nos autos que demonstram de forma clara as divergências entre o modelo apresentado e o imóvel efetivamente entregue, acarretando frustração da expectativa do adquirente. Dano moral configurado. Precedentes desta Câmara em casos semelhantes. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência recursal da ré. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (v.37917).